Tribunal: TCU
Processo: 007.343/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5527/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.343/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Michael Pereira Rodrigues (XXX.306.167-XX); Claudia Pereira Rodrigues (XXX.153.827-XX); Eberton Pecanha de Freitas (XXX.102.997-XX); Giuliard Janiel de Oliveira (XXX.128.597-XX); Hugo Cesar da Silva Sa (XXX.531.847-XX); Laiza Arruda da Silva (XXX.036.727-XX); Priscila Gomes da Silva (XXX.177.817-XX); Renan Moreira Pereira Leao (XXX.424.147-XX); Rita Araujo Aruante (XXX.047.407-XX); Ronaldo de Sousa Estevam (XXX.520.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.